Tribunal: TJSP
Processo: 2052988-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052988-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é impetrante PAULO ROGÉRIO
COMPIAN CARVALHO e Paciente NELCEBIADES DIAS COSTA, é impetrado JUIZO
DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITU-SP..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052988-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.621
2
Voto no 10.621
Habeas Corpus no 2052988-66.2020.8.26.0000
Comarca: Itu 1a Vara Criminal
Impetrante: Paulo Rogério Compian Carvalho (OAB/SP no 217.672)
Paciente: Nelcebiades Dias Costa
Habeas Corpus Tráfico de Drogas Pretensão de revogação da
prisão preventiva Ato apontado como coator que não mais
subsiste Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, sob a alegação de que o Paciente,
preso em flagrante em 04/03/2020 pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal decorrente da r. decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois
baseada na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal. Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais
favoráveis, pois é absolutamente primário, de bons antecedentes, tem endereço fixo, o que
torna a prisão preventiva medida desproporcional, uma vez que em caso de eventual
condenação será fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, de acordo com a aplicação do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06. Salienta-se que o MM. Juiz a quo, antes de decretar a prisão preventiva, de
acordo com a alteração da Lei no 12.403/11, deve analisar a possibilidade de aplicação,
uma a uma, das medidas cautelares diversas da prisão, contidas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, de forma pormenorizada e fundamentada, destacando que o cárcere é a
última medida a ser adotada. Defende o Impetrante que a prisão cautelar fere o princípio
constitucional da presunção de inocência, eis que antecede à sentença condenatória, a ser
decretado somente em caso de extrema necessidade.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada
a prisão preventiva, alternativamente, com a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente (fls. 01/35).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 115/116, e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052988-66.2020.8.26.0000 -Voto no 10.621
3
informações foram prestadas pelo MM. Juízo a quo às fls. 121/122.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando no
sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ (fls. 126/128).
É o relatório.
Conforme se verifica das informações prestadas pelo MM.
Juízo a quo, aos 27/03/2020 foi revogada a prisão preventiva do Paciente, determinando-
se seu comparecimento a todos os atos do processo. O alvará de soltura foi expedido e
cumprido na mesma data (pesquisa realizada pelo sistema e-Saj deste E. TJSP).
Assim, o constrangimento ilegal suscitado pelo Impetrante
não mais subsiste, face à soltura do Paciente, carecendo de objeto o presente writ.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração, pela perda superveniente de seu objeto.
Ely Amioka
Relatora